Tribunal: TJBA
Processo: 8091626-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091626-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: JP COMERCIO E REPRESENTACAO DE LOTERIAS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito, ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, em razão de reajustes por sinistralidade considerados abusivos.

Sentença proferida pelo Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando os reajustes aos índices autorizados pela ANS e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde (Bradesco Saúde S/A), que foi desprovida por acórdão da Turma Recursal.

Embargos de Declaração opostos pela operadora, com alegações de omissão e contradição quanto à qualificação jurídica do contrato e ausência de manifestação sobre argumentos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a abusividade do reajuste por sinistralidade em contrato de plano de saúde classificado como coletivo por adesão, mas com características de plano individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
7. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da validade do reajuste por sinistralidade, reconhecendo tratar-se de “falsa coletivização”, com aplicação das normas da ANS para planos individuais, nos moldes da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.880.442/SP).
8. A discordância quanto à qualificação jurídica do contrato não caracteriza omissão, tampouco há contradição nos fundamentos adotados.
9. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pela parte embargante não configura omissão, conforme entendimento consolidado: “O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes à solução da controvérsia.” (STJ, AgInt no AREsp 1.678.256/SP).
10. Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos, mantendo-se incólume o acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A qualificação jurídica de contrato de plano de saúde coletivo por adesão como sendo de natureza individual, em razão da reduzida quantidade de beneficiários, não configura omissão nem contradição, quando fundamentada em jurisprudência consolidada e acompanhada de expressa motivação no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, arts. 205 e 206; Código de Defesa do Consumidor, art. 47.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.678.256/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº8091626-43.2023.8.05.0001, embargante BRADESCO SAÚDE S/A e embargado JP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LOTERIAS LTDA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,